Tribunal: CARF
Processo: 18471.001837/2007-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001837/2007-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.015 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
SOLES ASSESSORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA S/C LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2000, 2002, 2003
DECADÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO PRÉVIO ANULADO POR VÍCIO
FORMAL. APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 173, II DO CTN
Consoante redação do artigo 173, II do CTN, quando um lançamento é anulado
por vício formal o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após cinco anos contados da data em que se tomar definitiva a
decisão que determinou neste sentido.
REMISSÃO. ARTIGO 14 DA LEI No 11.941/2009. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS EM LEI.
Para ter direito ao benefício estabelecido no art. 14 da Lei no 11.941/2009, é
importante que o contribuinte preencha os requisitos determinados pela norma.
A ausência de comprovação impossibilita o reconhecimento do benefício.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ISOLADA. SÚMULA CARF No 49.
O institui da denúncia espontânea, tal como posto pelo artigo 138 do CTN, não
alcança multa isolada decorrente do atraso na entrega de obrigação acessória,
conforme determinação da Súmula CARF no 49, cujos efeitos são vinculantes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(Presidente), Marcelo Jose Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros. Ausente
justificadamente o conselheiro Rafael Zedral.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001837/2007-70
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.015 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18471.001837/2007-70

Relatório
Trata o presente auto de infração de multa isolada por atraso na entrega de
Declarações de Contribuições e Tributos Federais (“DCTF”) concernentes a trimestres dos anos-
calendário de 2000, 2001, 2002 e 2003.
Consta do auto de infração, mais precisamente às fls. 11/12 do e-processo, os
seguintes lançamentos de multa isolada:

Com relação ao ano calendário 2000, houve atraso na DCTF referente ao 2o
trimestre, a qual deveria ter sido entregue 15/08/2000, mas somente foi entregue em 28/09/2000,
ou seja, com 2 meses de atraso, como se vê às fls. 6 do e-processo:

Com relação ao ano calendário 2001, houve atraso na DCTF referente ao 4o,
trimestre, a qual deveria ter sido entregue 15/02/2002, mas somente foi entregue em 28/04/2002,
ou seja, com 3 meses de atraso, como se vê às fls. 7 do e-processo:
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.015 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18471.001837/2007-70

Com relação ao ano calendário 2002, houve atraso na DCTF referente ao 2o e 3o
trimestres. Enquanto a primeira deveria ter sido entregue em 15/08/2002, mas somente o foi em
26/08/2002, com 1 mês de atraso, a segunda deveria ter sido entregue em 14/11/2002, mas
somente o foi em 14/02/2003, quer dizer com 4 meses de atraso, como se vê às fls. 8 do e-
processo:

Com relação ao ano calendário 2003, houve atraso na DCTF referente ao 1o e 2o
trimestres. Enquanto a primeira deveria ter sido entregue em 15/05/2003, mas somente o foi em
18/08/2003, com 4 meses de atrasos, a segunda deveria ter sido entregue em 15/08/2003, mas
somente o foi em 18/08/2003, quer dizer com 1 mês de atraso, como se vê às fls. 9 do e-
processo:
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.015 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18471.001837/2007-70

O contribuinte foi cientificada pessoalmente do lançamento em questão na data de
26/11/2007 (fls. 2 do e-processo) e apresentou a sua Impugnação aduzindo em síntese que:
a) o Fisco não obteve sucesso nas autuações aqui descritas pois os autos
de infração são réplicas de anteriores que foram julgados NULOS
conforme decisão prolatada em 25/09/2006;
b) na voracidade de proceder à autuação não foi observado pelo fisco que
as DCTF foram entregues nos dias 28/09/2000; 28/04/2002; 26/08/2002;
14/02/2003 e 18/08/2003, o que afastaria a cobrança da multa, pois o
artigo 138 do CTN determina em seu parágrafo único que a
responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea quando é feita
antes de iniciado qualquer procedimento fiscal;
c) ainda que persistisse a intenção do fisco à autuação não foi observado
o instituto da prescrição, conforme artigo 173, parágrafo único da Lei n°
5172/1966 já que o presente auto de infração foi lavrado em no dia
22/11/2007, o que afasta as multas sobre as entregas efetuadas em
28/09/2000; 28/04/2002 e 26/08/2002.
Em sessão de 28/08/2008, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro I (“DRJ/RJ1”) julgou improcedente a defesa do contribuinte, nos termos da
ementa abaixo transcrita:
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.015 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18471.001837/2007-70

DCTF. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PENALIDADE. O instituto da denúncia
espontânea não inclui a prática de ato formal, sem vínculo com o fato gerador do
tributo, não estando alcançado pelos ditames do art. 138 do Código Tributário Nacional.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAR. Quando um lançamento é anulado por
vício formal o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após cinco anos contados da data em que se tomar definitiva a decisão que determinou
neste sentido.
Irresignado, o contribuinte apresentou o presente Recurso Voluntário no qual
reiterou o argumento da decadência, inapropriadamente tratado pela defesa com o uso da
expressão “prescrição, e o pedido para reconhecimento da denúncia espontânea ao caso.
Além do mais, inovou o contribuinte ao pleitear ao caso a aplicação do instituto
da remissão inicialmente prevista pela Medida Provisória (“MP”) no 449/2008, a qual foi,
inclusive, convertida posteriormente na Lei no 11.941/2009.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
12/12/2008 (fls. 48 do e-processo), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia
13/01/2009 (fls. 37 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua admissibilidade, deve ser
analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Preliminar
Decadência do direito de o Fisco lançar a multa após anulação prévio de auto de infração
por vício formal
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.015 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18471.001837/2007-70

Antes de mais nada, é importante ressalvar que o instituto objeto de discussão no
presente é o da decadência do direito de o Fisco lançar a multa isolada e não da prescrição, a
qual se encontra relacionada ao prazo para ação de cobrança da dívida pela Fazenda Nacional.
Por esse aspecto, veja-se o que estabelece o artigo 173, II, do Código Tributário
Nacional (“CTN”):
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados: [...]
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
A DRJ/RJ1, nos fundamentos do voto do relator (fls. 44 do e-processo), deixou
bastante claro que a decisão anterior (acórdão no 12-11.926/2006), que anulou o primeiro auto de
infração o fez em razão da verificação de um vício formal, vejamos mais uma vez:
Deixarei de analisar o mérito porque constata nos Autos de infração que a assinatura do
autuante não é a do Auditor Fiscal da Receita Federal indicado, contrariando o previsto
no inciso VI, do 'artigo 10 do Decreto n° 70.235/1972 que regula o Processo
Administrativo Fiscal - (PAF).
Diante do exposto, entendo que os lançamentos são NULOS por vício formal.
Nada impede, entretanto, sejam constituídos os créditos tributários mediante lavratura
de Autos de Infração devidamente revestidos das formalidades exigidas, observado o
prazo de que trata o inciso II do arti o 173 do CTN.
Por tal razão, inaplicável o instituto da decadência ao presente caso concreto.
Da remissão estabelecida pela Lei no 11.941/2009
O contribuinte requer ainda em seu Recurso Voluntário que seja aplicável ao caso
o instituto da remissão, inicialmente previsto pela MP no 449/2008, posteriormente convertida na
Lei no 11.941/2009.
Vejamos o que prescreve o seu artigo 14:
Art. 14. Ficam remitidos os débitos com a Fazenda Nacional, inclusive aqueles com
exigibilidade suspensa que, em 31 de dezembro de 2007, estejam vencidos há 5 (cinco)
anos ou mais e cujo valor total consolidado, nessa mesma data, seja igual ou inferior a
R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Verifica-se que, para reconhecimento da remissão devem ser preenchidos alguns
requisitos: (i) os débitos devem ser de titularidade da Fazenda Nacional; (ii) os débitos devem
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.015 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18471.001837/2007-70

estar vencidos há cinco anos ou mais em 31/12/2007, ou seja, os débitos devem ter data de
vencimento 31/12/2002 e, por fim, (iii) o débito deve ser inferior a R$ 10.000,00 apurado até a
data de 31/12/2007.
Ocorre que o valor de R$ 10.000,00 deve ser considerado em relação a cada
devedor, conforme dispõe o §1o. Assim, para efetiva remissão devem ser analisados todos os
débitos constantes no sistema da Receita Federal por CNPJ e não apenas um débito isolado
cobrado em um processo administrativo qualquer, como pretende a Recorrente. O valor
consolidado (débitos + encargo legal + juros + multa) deve ser obtido pelo agrupamento dos
débitos por sujeito passivo. O valor consolidado deve ser considerado separadamente para os
débitos inscritos em dívida ativa, os débitos decorrentes das contribuições sociais e os demais
débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
A Recorrente não trouxe aos autos informações quanto aos débitos consolidados
no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil para que pudesse ser analisada eventual
direito à remissão.
Outrossim, a análise quanto ao direito à remissão no caso dos autos, cabe à DRF,
conforme determina o Anexo I do Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria MF no
430/2017, abaixo transcrito:
Art. 270. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF), à Delegacia Especial da
Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes do Rio de Janeiro (Demac/RJO), à
Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Pessoas Físicas (Derpf) e às
Alfândegas da Receita Federal do Brasil (ALF) compete, no âmbito da respectiva
jurisdição, no que couber, gerir e executar as atividades de cadastros, de arrecadação, de
controle, de cobrança, de recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos
creditórios, de benefícios fiscais, de atendimento e orientação ao cidadão, de
comunicação social, de fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da
informação, de programação e logística, de gestão de pessoas e de planejamento,
avaliação, organização e modernização. [...]
Como se vê, torna-se inviável a este Conselho aplicar ao presente caso concreto o
instituto da remissão. A atividade de arrecadação, controle e cobrança compete à Delegacia da
Receita Federal (“DRF”).
Mérito
Análise da multa isolada decorrente do cumprimento a destempo de obrigação acessória:
Súmula CARF no 49.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.015 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18471.001837/2007-70

Em que pese todos os argumentos levantados pelo contribuinte, por meio dos
quais requer a aplicação do instituto da denúncia espontânea, nos termos artigo 138 do CTN,
mister destacar a existência da Portaria CARF no 52/2010, a qual trouxe consigo a edição da
Súmula CARF no 49, cuja redação prevê que a denúncia espontânea (art. 138 do Código
Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
A súmula foi editada com base nos seguintes acórdãos precedentes:

Acórdão no CSRF/04-00.574, de 19/06/2007 Acórdão no 192-00.096, de
06/10/2008 Acórdão no 192-00.010, de 08/09/2008 Acórdão no 107-09.410, de
30/05/2008 Acórdão no 102-49.353, de 10/10/2008 Acórdão no 101-96.625, de
07/03/2008 Acórdão no 107-09.330, de 06/03/2008 Acórdão no 107-09.230, de
08/11/2007 Acórdão no 105-16.674, de 14/09/2007 Acórdão no 105-16.676, de
14/09/2007 Acórdão no 105-16.489, de 23/05/2007 Acórdão no 108-09.252, de
02/03/2007 Acórdão no 101-95.964, de 25/01/2007 Acórdão no 108-09.029, de
22/09/2006 Acórdão no 101-94.871, de 25/02/2005
Mais recentemente, em 08/06/2018, foi publicada a Portaria MF no 277, a qual
atribuiu efeito vinculante à referida Súmula CARF no 49.
Nos termos do artigo 72 da Portaria MF no 343/2015, que aprova o Regimento
Interno do CARF, as decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Dessa forma, não resta alternativa senão invocar o enunciado da mencionada
súmula para rejeitar os argumentos levantados pelo contribuinte relacionados à denúncia
espontânea.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.015 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18471.001837/2007-70

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital